Tribunal: STF
Processo: HC 230142
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wellington dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI HEDIONDO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. PRECEDENTES. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CONTRARIEDADE AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a alta reprovabilidade da conduta do Agravante, pois "tratou-se de execução previamente planejada, que não ofereceu nenhuma possibilidade de defesa à vítima" e que o Agravante "teria se dirigido até o local de trabalho de EVERTON e desferido contra ele diversos disparos de arma de fogo". 



    3. De acordo com o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, "[n]o caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal aproveitará aos outros". 



    4. Na hipótese, a decisão que beneficiou o Corréu com a revogação de sua prisão preventiva tem como suporte motivação exclusivamente pessoal, pois, de acordo com o Conselho de Sentença, este – além de ser irmão da Vítima e ter sido ameaçado por ela –, agiu "impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima". Já "o réu WELLINGTON encontrava-se em situação completamente distinta, vez que ele seria funcionário de ALEX e não teria parte nas brigas e ameaças decorrentes do acentuado conflito familiar existente". 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 171.820 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese:



     b) Preliminarmente, a concessão da ordem de Habeas Corpus, visando o reconhecendo que foi deferido o direito de se realizar sustentação oral perante a Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sessão telepresencial, e por consequência, seja declarado nulo o julgamento do Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus e, por consequência, seja determinado novo julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça dando a possibilidade de sustentação oral por parte da defesa já deferida pela Autoridade Coatora, presenvando assim o principio do contraditório e ampla defesa contidos na Constituição Federal; 



    c) Superada a preliminar aventada, no mérito, a confirmação da liminar com a concessão da ordem em definitivo com imposição de medidas cautelares diversas ao PACIENTE, e por consequência, a sua liberdade provisória; 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Inicialmente, anoto que a tese relativa à “ direito de se realizar sustentação oral perante a Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sessão telepresencial” sequer foi apreciada pelo ato dito coator.



    Desse modo, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    De outro lado, quanto às demais alegações, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de declaração (grifei):



    A motivação utilizada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo no acórdão originário impugnado para preservar WELLINGTON no cárcere preventivo é idônea, pois em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal, qual seja: a necessidade de se proteger a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta pela qual foi pronunciado, consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, reveladora do seu potencial alto grau de periculosidade: (fl. 124; sem grifos no original): 



    "O modo como o crime foi, aparentemente, praticado demonstra a periculosidade dos envolvidos. Da análise das imagens de câmeras de segurança que instruem a ação penal é possível notar que a vítima foi executada por vários disparos de arma de fogo, por dois indivíduos, em seu ambiente de trabalho. Assim, evidente a gravidade em concreto da conduta praticada, a indicar a periculosidade social." 



    Reitero que, diversamente do que é alegado pelo Embargante, a sua situação processual é diferente da do Corréu Alex que, embora este já tenha sido submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri e sido condenado, o Conselho de Sentença reconheceu que a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1.º, do Código Penal ("Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço."). 



    Aliás, foi o reconhecimento da aludida causa de diminuição de pena, aliado às condições pessoais favoráveis do Corréu Alex, que fundamentou a decisão do Tribunal estadual de substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – conforme, registrado pela Magistrada de primeiro grau (fls. 70-72), corroborada pela Corte a quo (fls. 121-126). 



    Vê-se que restou bem evidenciada a diferença entre as situações processuais dos Corréus. 



    Mesmo que se tenha levado em consideração a gravidade da conduta praticada por Alex e por WELLINGTON (indicadora da periculosidade dos Agentes), ficou esclarecido que o que teria motivado o cometimento do crime pelo primeiro, conforme entendeu o Conselho de Sentença, foi o fato de este ter agido "impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima". É de se ter em conta que o Ofendido, além de irmão do Corréu Alex, havia sido seu empregado e que, com o "encerramento da relação de trabalho, estava lhe cobrando verbas rescisórias não pagas. Ante tais fatos, a vítima EVERTON teria adentrado na residência de ALEX e destruído seus pertences e sua motocicleta"; "Ainda, consta a informação de que ALEX estaria sendo ameaçado pela vítima EVERTON" (fls. 70-72). 



    Já o comportamento do ora Embargante, de acordo com a Juíza primeva, não teria sido motivado pelas mesmas circunstâncias supradelineadas, pois "o réu WELLINGTON encontrava-se em situação completamente distinta, vez que ele seria funcionário de ALEX e não teria parte nas brigas e ameaças decorrentes do acentuado conflito familiar existente". Assim, é "evidente a gravidade em concreto da conduta praticada, a indicar a periculosidade social do réu WELLINGTON, circunstância que recomenda a sua custódia cautelar para fins de acautelamento da ordem pública" (fls. 70-72). 



    A Corte a quo, na mesma linha de entendimento, corroborou o entendimento de primeiro grau, salientando "o fato de ter sido concedida a ordem pleiteada por Alex não significa que o delito não foi praticado de forma grave, mas o privilégio reconhecido pelo Júri, aliado às condições pessoais daquele paciente, mostrou que a prisão não seria a medida mais adequada, razoável e proporcional ao caso" (fls. 123-124; sem grifos no original). 



    Dessarte, o crime em debate (e as circunstâncias que o envolvem) continua sendo considerado grave, mas o reconhecimento da causa de diminuição de pena por parte do Conselho de Sentença, em benefício exclusivamente do Corréu Alex, faz com que a sua situação processual se diferencie da do ora Embargante.



    [...]



    Há de se reconhecer, no entanto, que, de fato, o julgado embargado apresenta erro material ao atribuir ao Conselho de Sentença a conclusão de que o comportamento do Embargante na consecução do crime em debate não teria sido motivado pelas mesmas circunstâncias que envolveram (ou influenciaram) o Corréu. 



    Na verdade, essa conclusão foi desenvolvida pela Juíza de primeiro grau às fls. 70-72 e corroborada pelo Tribunal estadual às fls. 121-126. 



    Constato, assim, que os embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de tão somente viabilizar novos debates a respeito de assuntos já decididos, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual. (grifei.)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Ademais, observo que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, as situações fáticas e processuais apresentadas pelo ora impetrante não são idênticas àquelas relativas ao corréu (cuja prisão preventiva foi convertida em medida cautelar diversa), especialmente no que se refere a motivação do corréu para o comentimento do delito em virtude de anterior existência de “brigas e ameaças decorrentes do acentuado conflito familiar existente”, e que gerou inclusive o reconhecimento da “incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1.º, do Código Penal”, o que afasta, por isso mesmo, a aplicação do pedido de extensão, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 175.985 Extn AgR, ministro Celso de Mello; HC 170.546-ED AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 185.613 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente